Tribunal: STF
Processo: Súmula 730
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 730

A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo art. 150, VI, "c", da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários.

[{"tipo": "topico", "texto": "Imunidade tributária de entidades fechadas de previdência social e ausência de contribuição dos beneficiáriosNa linha da jurisprudência desta Corte, a inexistência de contribuição, por parte dos prestadores de serviço, para obtenção de benefícios de previdência privada fechada, conduz ao reconhecimento do direito à imunidade tributária. Conforme vários casos análogos, incide, na espécie, o enunciado daSúmula 730desta Corte.[RE 766.352 AgR-segundo, rel. min.Rosa Weber, 1ª T, j. 9-4-2014,DJE82 de 30-4-2014.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "A proposta de conversão desta súmula em súmula vinculante foi rejeitada na sessão plenária do dia 9-4-2015 (PSV 109)."}]